Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. JUIZ DA CAUSA. LITISCONSORTE PASSIVO. IMPRECAÇÃO DE PARCIALIDADE (CPC, ART. 144). HIPÓTESES. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DA DEMANDA. AÇÃO PENAL AJUIZADA PELO EXCIPIENTE EM DESFAVOR DO MAGISTRADO (CPC, ART. 144, IX). FUNDAMENTOS. EXCESSO NO TEOR DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO PENAL. AVIAMENTO POSTERIOR À DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR E REPUTADA OFENSIVA. CRIAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE VOLVIDO À AFIRMAÇÃO DO IMPEDIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 144, §2o). IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDENTE. REJEIÇÃO.
1. Considerando que o conflito de interesses deve ser resolvido pelo agente estatal incumbido de prestar jurisdição mediante aplicação do direito ao caso concreto, substituindo a decisão judicial a vontade dos litigantes, às partes é salvaguardado o direito de ver o litígio ser conduzido com imparcialidade e serenidade pelo juiz, pois gênese da jurisdição e da autoridade da própria manifestação jurisdição, e, outrossim, o processo é ambiente solene e legalmente paramentado, onde o meio adequado para reexame do decidido e aferição da sua conformidade com o direito posto é o recurso.
2. A fórmula de resolução dos conflitos de interesses intersubjetivos encaminhada pelo avanço e organização social é a via jurisdicional, cuja materialização demanda a subsistência dos instrumentos apropriados para o exercício do direito de ação içado como garantia de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), e, aviada a ação, deve ser solucionada pelo agente público encarregado de desempenhar a atividade jurisdicional, ou seja, o litígio será resolvido pelo órgão criado pelo estado para, de modo independente, solucioná-lo mediante aplicação do direito ao caso concreto.
3. O juiz, como agente estatal encarregado de materializar o direito via da atividade jurisdicional, são asseguradas prerrogativas e impostos deveres, verdadeiras obrigações legais, dentre as quais se sobressai a imparcialidade, pois atributo de legitimidade de suas atividades, porquanto as partes esperam que a ação em que estão envoltas seja solucionada por agente interessado somente na aplicação da lei e em encontrar a solução mais justa para o caso, segundo o direito posto, encerrando a imparcialidade do julgador princípio inerente ao estado de direito que traduz verdadeiro pressuposto de validade da relação jurídica e dever inerente ao exercício da atividade judiciante.
4. Encerrando o princípio do juiz natural garantia e direito fundamental destinado a evitar a subsistência de juízo ou tribunal de exceção e, ao mesmo tempo, que a parte escolha o juiz que irá julgar sua demanda (CF, art. 5o, XXXVII e LIII), o legislador processual cuidara de pontuar as situações que impactam hipóteses de suspeição ou impedimento ao juiz, que, a seu turno, decorre de fato processual objetivo que gera na parte desconfiança sobre sua parcialidade, tendo como fundamento o princípio da imparcialidade, sobejando expressamente vedada pela normatização processual, ademais, a criação artificiosa de situação destinada a tornar o juiz impedido (CPC, art. 144, §2o).
5. Consubstanciando o impedimento do juiz exceção, somente é passível de ser reconhecido se divisadas as situações objetivas alinhadas pelo legislador (CPC, art. 144), o que, a par de consubstanciar salvaguarda conferida às partes litigantes de ter a lide resolvida por juiz isento e imparcial, também funciona como garantia da independência do juiz e forma de prevenir que a parte escolha o juiz que decidirá sua demanda, prevenindo que situações havidas no decorrer do processo sejam transmudadas em fatos aptos a induzir artificiosamente hipótese de impedimento.
6. Inexistente qualquer fato objetivo apto a induzir à apreensão de que o juiz é parcial, maculando a imparcialidade que deve presidir a atuação jurisdicional, soando que a imprecação de parcialidade motivada por motivo de impedimento deriva de fato processual gerado posteriormente ao aviamento da ação e prolação de decisão desfavorável ao excipiente, consubstanciado em aviamento de ação penal em desfavor do juiz motivado em excesso havido na prolação do provimento judicial, a subsistência da ação a enlaçar a parte e o juiz, descerrando fato subsequente e desvelando fato destinado a constranger e tornar impedido o magistrado, incorre na vedação que coíbe a criação de fato destinado a caracterizar impedimento do julgador, tornando inviável o reconhecimento do impedimento arguido (CPC, art. 144, IX e §2o).
7. Exceção de impedimento rejeitada. Unânime.